Tribunal: TJDFT
Processo: 0731055-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIETÁRIO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão da existência de convenção de arbitragem.
2. Fatos relevantes. (i) a 4a (quarta) alteração contratual da sociedade empresarial teve como objeto a retirada da parte apelante do quadro societário, ocasião em que cedeu e transferiu a título oneroso a integralidade de suas quotas sociais para o sócio remanescente, ora apelado; (ii) a alteração contratual incluiu cláusula compromissória, estabelecendo que quaisquer controvérsias oriundas do pacto seriam submetidas ao juízo arbitral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se a cláusula compromissória arbitral prevista na alteração contratual da sociedade empresarial seria válida e eficaz para afastar a competência do juízo estatal; (ii) a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios deveria subsistir, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Lei n.o 9.307/1996 (Lei de Arbitragem).
5. Por sua vez, o Código de Processo Civil reconhece a arbitragem como meio legítimo de solução de litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis (art. 3o, § 1o) e ressalva às partes a possibilidade de instituir juízo arbitral (art. 42).
6. A demanda proposta tem por objeto crédito oriundo da cessão de quotas sociais prevista na 4a alteração contratual, tratando-se de matéria patrimonial e disponível que se enquadra no alcance da cláusula compromissória arbitral (Lei n.o 9.307/1996, art. 1o). Essa previsão é admitida no âmbito das sociedades empresárias para dirimir controvérsias decorrentes do contrato social e das relações entre sócios, desde que respeitada a manifestação de vontade dos signatários e as formalidades legais.
7. Admitir que todo sócio retirante estaria automaticamente excluído da cláusula compromissória, sem previsão expressa nesse sentido, geraria insegurança jurídica. No caso concreto não se demonstrou qualquer cláusula que excepcionasse a vinculação dos dissidentes, nem prova de que eventual discordância tivesse sido formalizada ou comunicada para afastar a adesão ao pacto. Ao contrário, por ter sido a 4a (quarte) alteração contratual celebrada apenas pelas partes diretamente interessadas (apelante e apelado), a cláusula compromissória arbitral deve ser interpretada como expressão da vontade plena de seus signatários. Tem-se, portanto, que a cláusula compromissória arbitral é válida e eficaz em relação à parte apelante.
8. Com relação aos honorários de sucumbência, “em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda” (STJ, AgInt no AREsp 1777473/GO, Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DEJN 24.04.2025).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, § 1o, 42 e 485, VII
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1777473/GO, Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DEJN 24.04.2025; TJDFT, acórdão 1754437, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe. 29.09.2023, acórdão 1324312, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, Dje. 19.03.2021.